Tribunal: TJMT
Processo: 0008044-66.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008044-66.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLAN DEIVID GRANADO - CPF: 057.153.201-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEIDISON JOSE DUARTE GOMES - CPF: 061.344.071-43 (APELANTE), VITOR MANOEL TOME SILVA - CPF: 062.048.091-21 (APELANTE), MARIO GUEDES JUNIOR - CPF: 092.853.509-68 (ADVOGADO), ROQUE ANGELO RIBEIRO - CPF: 020.940.881-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEIDISON JOSE DUARTE GOMES - CPF: 061.344.071-43 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MANOEL TOME SILVA - CPF: 062.048.091-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ANGELO RIBEIRO (VÍTIMA), DAVID WILLY ARAUJO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA CATEGORICAMENTE DEMONSTRADAS NO TOCANTE AO CRIME PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, DE QUE O MENOR TENHA CONCORRIDO PARA TAL INFRAÇÃO – RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU NÃO APELANTE, EM RELAÇÃO A AMBAS AS IMPUTAÇÕES – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – PERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em absolvição do apelante em relação ao crime de furto quando os robustos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório não deixam dúvida de que ele subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Por outro lado, à luz do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo
, não há como manter a condenação do recorrente no que diz respeito ao delito de corrupção de menores, quando os únicos elementos indicativos de que o adolescente concorreu para a subtração foram obtidos no curso das investigações.

Igualmente, impõe-se a absolvição do corréu não apelante,
ex officio
, no tocante a ambos os crimes, quando inexistirem elementos probatórios convincentes de que ele tenha se envolvido nos referidos delitos.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a majorante do repouso noturno não se aplica ao delito de furto em sua forma qualificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Allan Deivid Granado
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0008044-66.2019.8.11.0064 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de furto qualificado majorado e corrupção de menores, capitulados no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do repouso noturno e o reconhecimento do concurso formal de crimes (Id. n. 146003330).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pelo parcial provimento do apelo, para que sejam acolhidos os dois pedidos subsidiários (Id. n. 146003338).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, opinou pelo
parcial provimento
do recurso (Id. n. 148610673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Allan Deivid Granado
foi condenado à reprimenda de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado majorado e corrupção de menores, tipificados no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Irresignado, o ora apelante requer a sua absolvição por insuficiência probatória.

O inconformismo do recorrente é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
01 – Na data de 30/06/2019, por volta das 03h:30min, portanto durante o repouso, na Rua Senon Ramos, Bairro Jardim Pindorama, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
ALLAN DEIVID GRANADO
, GLEIDSON JOSE DUARTE GOMES e VITOR MANOEL TOMÉ SILVA, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente David Willy Araujo Alves da Silva, subtraíram em proveito comum coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) pneu com roda aro 14, avaliado em R$ 199,90 (cento e nove reais e noventa), conforme auto de avaliação indireta de fl. 60, em prejuízo a vítima Roque Ângelo Ribeiro.

02 – Nas mesmas condições de data, horário e local elencados nos itens anteriores, os denunciados
ALLAN DEIVID
, GLEIDSON JOSE, VITOR MANOEL com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção de pessoa menor de 18 anos, no caso o adolescente DAVID WILLY ARAUJO ALVES DA SILVA com ele praticando a infração penal descrita acima.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, os acusados e o adolescente voltavam de uma festa em um veículo Uno, de cor branca, quando em um determinado momento, o acusado
Alan
perdeu o controle da direção e acabou batendo no meio-fio e danificando uma das rodas do carro. Impossibilitados de seguirem viagem, os increpados visualizaram um veículo pálio estacionado em frente a praça do Jardim Pindorama e, valendo-se da pouca vigilância em razão do repouso noturno, resolveram subtrair uma de suas rodas com o pneu.

Assim, enquanto os acusados davam cobertura, o adolescente dirigiu-se até o automóvel e, fazendo uso das ferramentas fornecidas pelo acusado
Allan
, conseguiu retirar uma roda com o pneu do carro. Em seguida, os acusados instalaram o equipamento no automóvel de
Allan
e empreenderam fuga do local.

Pelo que se apurou, a ação delituosa foi presenciada por uma testemunha que acionou os policiais militares e estes de posse das características dos suspeitos conseguiram abordá-los no veículo UNO, momento em que apreenderam a res furtivae
” (Id. n. 146003252, p. 3;
sic
).

Registre-se que o processo foi desmembrado em relação ao codenunciado Gleidison Jose Duarte Gomes e que o corréu Vitor Manoel Tomé Silva foi condenado à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, mas não recorreu da sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade dos fatos pode ser extraída do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 146003252, pp. 8-11), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 146003252, p. 14), o auto de avaliação indireta (Id. n. 146003252, p. 65) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Outrossim, observo que a identidade dos autores foi descortinada porque Cinthia Fumiko da Silva Goto, sobrinha da vítima, presenciou os fatos, e a Polícia Militar, em diligências imediatas, logrou prender os agentes em flagrante.

Em delegacia, Cinthia relatou que, na data em questão, chegou à sua residência por volta das 3h30min, momento em que viu que o veículo de seu tio estava sem um dos pneus e que havia um macaco hidráulico no local, bem como viu um indivíduo “
magro, de cor parda, media aproximadamente 1,70, usava boné, camiseta básica, não lembrando ao certo a cor, usava calça jeans
” adentrando um veículo Uno de cor branca ocupado por outras três pessoas (Id. n. 146003252, pp. 18-19).

Também na unidade policial, David Willy Araújo Alves da Silva, então com 17 anos de idade, asseverou:

“
Que em 30/06/2019, estava em companhia de ‘
ALEMÃO
’ (
Alan David Gramado
), bem como dois conhecidos dele; Que foram a uma festa no Requenia, e em determinado momento quando iam embora para o Bairro Ana Clara, foram abordados pela PM; Que em revista no veículo foi encontrado um pneu com roda de veículo, o qual disseram ser objeto de furto; Que assim foram conduzidos para a Delegacia;
(...)
Que após terem saído da festa,
ALAN
perdeu o controle do veículo e veio a bater em um meio fio, vindo a danificar um dos pneus; Que como estavam perto de um comércio e tinha um veículo parado na frente,
ALAN
pediu para que retirasse o pneu com a roda do referido veículo para por no veículo dele; Que o atendeu e assim retirou o pneu com roda daquele veículo, com a chave de roda e macaco fornecidos por
ALAN
, e assim após colocarem o pneu com roda no veículo, saíram do local e momentos depois foram abordados pela PM
” (Id. n. 146003252, p. 22;
sic
).

Interrogados pela autoridade policial, os codenunciados Vitor Manoel e Gleidison José confirmaram que David Willy subtraiu um conjunto de roda e pneu de um veículo que se encontrava nas imediações do local da colisão para substituir o pneu danificado do veículo conduzido pelo recorrente, mas alegaram que não anuíram a tal subtração (Id. n. 146003252, pp. 27-29 e 37-35), enquanto o apelante, simplesmente, permaneceu em silêncio (Id. n. 146003252, pp. 44-46).

Em juízo, o policial militar Leôncio Libânio Duarte Júnior resumiu os fatos nos seguintes termos:

“
Salvo engano, nós passamos pela rua, a vítima desse carro subtraído o pneu informou que viu esse carro saindo, pegando a Rio Branco, sentido Rio Branco. Salvo engano, nós fizemos o acompanhamento deles ali, eles viraram à direita, no Posto Fórum, e nós conseguiu fazer a abordagem desse veículo. Nessa abordagem foi constatado o pneu, tava lá, agora não me recordo se tava instalado ou não, e eles informou que tinha subtraído, tava indo numa festa, bateram acho que no meio-fio, furou o pneu, passou, viu a oportunidade de fazer a subtração do pneu pra fazer a troca, e seguiram o destino, foi quando nós fez a abordagem.
(...)
Os quatro. Tavam vindo da festa juntos e já tavam indo embora, sentido acho que destino a residência deles
” (Id. n. 146003292).

Por sua vez, David Willy, ao ser reinquirido sob o crivo do contraditório, modificou sua versão dos acontecimentos, alegando não ter sido ele quem subtraiu a
res furtiva
, e que permaneceu no interior do veículo com Victor Manoel, ambos “
muito bêbados
”, enquanto
Allan Deivid
e Gleidison José removiam o conjunto de roda e pneu de um carro que estava parado nas proximidades para substituir o pneu furado do automóvel ocupado pelo grupo (Id. n. 146003292).

Ao ser interrogado em juízo, Victor Manoel também negou ter participado da subtração da
res furtiva
, bem como negou o envolvimento de David Willy, asseverando que a ideia de furtar o pneu partiu de Gleidison José (Id. n. 146003292).

Já o apelante, novamente, permaneceu calado (Id. n. 146003292).

Nesse contexto, verifico que não há dúvida de que
Allan Deivid
praticou o crime de furto, uma vez que, tanto em delegacia quanto em juízo, David Willy lhe atribuiu o domínio do fato – em um primeiro momento, alegando que foi o apelante quem lhe pediu para subtrair o pneu do veículo da vítima, e, em um segundo momento, alegando que foi o próprio recorrente quem, acompanhado de Gleidison José, efetuou tal subtração.

Assim, a manutenção da condenação do apelante pelo delito patrimonial é medida que se impõe.

Por outro lado, não vejo como manter a condenação do recorrente no que diz respeito ao crime de corrupção de menores, uma vez que o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal proíbe, como regra, que o julgador fundamente seu convencimento exclusivamente em elementos de informação obtidos na investigação, e, no caso dos autos, os únicos indícios de que o então menor de idade David Willy teria concorrido para a subtração da
res furtiva
se consubstanciaram nas declarações
extrajudiciais
da testemunha Cíntia, que não foi inquirida sob o crivo do contraditório, e do próprio adolescente, que, como visto, modificou sua versão ao ser ouvido em juízo, alegando que foram
Allan Deivid
e Gleidison José que removeram o conjunto de roda e pneu do veículo do ofendido, sem o seu envolvimento ou anuência, nem o de Victor Manoel.

Portanto,
absolvo
o apelante no tocante ao crime capitulado no art. 244-B,
caput
, providência que estendo,
ex officio
, ao corréu não apelante Victor Manoel.

Além disso, Victor Manoel deve ser absolvido, também de ofício, em relação ao crime “principal”, a saber, o de furto, pois, como visto, também não foi produzida prova, sob o crivo do contraditório, de que ele tenha concorrido para tal infração, e até mesmo os elementos de informação amealhados em seu desfavor na etapa inquisitiva foram demasiado frágeis, do que se conclui que tanto a acusação quanto a subsequente condenação desse indivíduo decorreram tão somente da circunstância de que ele se encontrava no mesmo veículo ocupado pelos verdadeiros autores do delito, quais sejam,
Allan Deivid
e Gleidison José.

Em caráter subsidiário, o apelante pleiteia o afastamento da majorante do repouso noturno.

A razão assiste o recorrente, pois, a despeito de meu posicionamento pessoal a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a referida causa especial de aumento de pena é incompatível com a forma qualificada do delito de furto, aplicando-se, somente, à modalidade “simples” do crime.

A propósito, confira-se precedente desta Câmara Criminal, aplicando a aludida orientação da Corte Superior:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO N.

18 DO TJMT – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – INCOMPATILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL QUANDO A INFRAÇÃO PENAL DEIXAR VESTÍGIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA IDÔNEO – REGIME INICIAL ABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando apresentada motivação idônea para negativar as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado n. 18 do TJMT).

Conforme a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento de pena do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP), pois o § 1º se refere à pena de furto simples
.

É indispensável o exame de corpo de delito para o reconhecimento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, a menos que os sinais tenham desaparecido ou por motivo justificado para a não realização da perícia, ainda que de forma indireta.

Incabível a fixação de regime prisional inicial aberto quando se trata de réu multirreincidente, além da existência de circunstâncias judiciais que pesam em seu desfavor
” (TJMT, Apelação n. 0034205-19.2018.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.10.2022; data da publicação: 21.10.2022).

Assim, extirpo da dosimetria da pena de
Allan Deivid
o acréscimo previsto no § 1º do art. 155 do CP, estabelecendo sua reprimenda definitiva no patamar encontrado pelo juízo
a quo
ao cabo da segunda fase da dosimetria, a saber,
2 anos e 6 meses de reclusão

e 13 dias-multa
.

Considerando a insubsistência da condenação do recorrente pelo crime de corrupção de menores, fica prejudicado o pedido de reconhecimento do concurso formal de infrações penais, e, como a pena total passa a ser fixada em patamar inferior a 4 anos, fixo o regime inicial
semiaberto
– que, aliás, fora curiosamente fixado pelo magistrado sentenciante, de maneira isolada, para cada delito.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para absolver
Allan Deivid Granado
em relação ao crime de corrupção de menores e afastar a majorante do repouso noturno em relação ao delito de furto qualificado, redimensionando sua pena para
2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário
. Outrossim,
de ofício
, absolvo o corréu não apelante Victor Manoel Tomé Silva de ambas as imputações, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023